Tribunal: TJSP
Processo: 2286852-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Deferimento – Inconformismo centrado na inexistência de grupo econômico, ausência dos requisitos inerentes à medida extrema e não esgotamento dos meios para satisfação da execução -Descabimento - Hipótese em que não foram encontrados bens penhoraveis pertencentes à empresa executada, restando evidenciada a existência de grupo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Deferimento – Inconformismo centrado na inexistência de grupo econômico, ausência dos requisitos inerentes à medida extrema e não esgotamento dos meios para satisfação da execução -Descabimento - Hipótese em que não foram encontrados bens penhoraveis pertencentes à empresa executada, restando evidenciada a existência de grupo econômico - Relação de consumo - Aplicação da teoria menor – Inteligência do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286852-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes IDEAL
MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ROSSI RESIDENCIAL S/A, LINANIA
EMPREENDIMENTOS S/A e CAUDATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, é agravada CRISTIANE KAMPF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286852-48.2019.8.26.0000 -Voto no 5932
2
VOTO No: 5932
AGRV.No: 2286852-48.2019.8.26.0000
COM. : Campinas (7a V.C.)
AGTE. IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Outros
AGDO. : CRISTIANE KAMPF
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Deferimento Inconformismo
centrado na inexistência de grupo econômico, ausência dos
requisitos inerentes à medida extrema e não esgotamento dos
meios para satisfação da execução -Descabimento - Hipótese em
que não foram encontrados bens penhoraveis pertencentes à
empresa executada, restando evidenciada a existência de grupo
econômico - Relação de consumo - Aplicação da teoria menor
Inteligência do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 60/61, que acolheu o pedido para decretação da desconsideração da
personalidade jurídica da ré LINANIA EMPREENDIMENTOS, para inclusão das
empresas IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Rossi Residencial.
Inconformadas, sustentam as recorrentes que não há grupo
econômico, porquanto a empresa Rossi Residencial S/A é apenas uma holding detentora de
participação acionária majoritária em algumas empresas do ramo imobiliário, sobre as
quais exerce controle de sua administração e políticas empresariais, compondo um
conglomerado de empresas denominadas SPE (Sociedade de Propósito Específico), que
possuem fim especifico, já que cada uma é constituída para empreendimentos imobiliários
estabelecidos, muitas vezes protegida pelo Patrimônio de Afetação. Alegam que a
finalidade da Sociedade de Propósito Específico é exatamente proteger o patrimônio
vinculado a cada empreendimento, impedindo que as dívidas de um empreendimento sejam
pagas e suportadas por créditos, eventualmente existentes de outros empreendimentos,
segundo o artigo 31-A da Lei de Incorporação Imobiliária (Lei 4591/64), de sorte que não
há que se falar em formação, tampouco caracterização de grupo econômico. Afirmam que
eventualmente somente as empresas Linania Empreendimentos Imobiliários e Caudata
Empreendimentos Imobiliários Ltda. poderiam ser consideradas titulares de direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286852-48.2019.8.26.0000 -Voto no 5932
3
obrigações no que concerne ao empreendimento imobiliário em questão, pois constituídas
para esse fim, sendo a empresa ROSSI apenas a controladora de sua administração como
detentora da maioria de suas ações, insistindo na tese de que a empresa Ideal Matão não
possui qualquer relação jurídica com o empreendimento em questão, prevalecendo o
princípio da separação patrimonial. Asseveram que inexiste comprovação acerca de
qualquer tipo de fraude em desfavor dos Exequentes ou insolvência das empresas
contratadas, acenam com a ausência dos pressupostos necessários ao deferimento da
medida extrema (art. 50 do Código Civil), mormente por não terem esgotados os meios de
satisfação da execução, discorrem sobre as teorias menor e maior do instituito em tela,
colaciona doutrina e jurisprudência a respeito do tema, concluindo pela reforma do
provimento questionado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 267/268), indeferido o
pedido de efeito suspensivo (fls. 261).
Dispensadas as informações do juízo a quo, sem contrariedae,
ausente a oposição acerca da realização do julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão questionada foi lançada em sede de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, tirado em ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença.
Buscam as recorrentes a reforma do decisum, afirmando, em
síntese, que inexiste formação de grupo econômico, pois a empresa Rossi Residencial S/A
se trata de holding detentora de participação acionária majoritária em algumas empresas do
ramo imobiliário, sobre as quais exerce controle de sua administração e políticas
empresariais, compondo um conglomerado de empresas denominadas SPE (Sociedade de
Propósito Específico), as quais possuem fim especifico, já que cada uma é constituída para
empreendimentos imobiliários estabelecidos, muitas vezes protegida pelo Patrimônio de
Afetação. Discorrem sobre a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida
extrema, acenam com a falta de esgotamento dos meios de execução, insistindo na tese de
que a empresa Ideal Matão não possui qualquer relação jurídica com o empreendimento em
questão, prevalecendo o princípio da separação patrimonial.
Em que pese a combatividade demonstrada, o inconformismo
não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286852-48.2019.8.26.0000 -Voto no 5932
4
De início, cumpre observar que a espécie denota a existência
de relação de consumo entre as partes litigantes. Neste passo, a decretação da disregard
doctrine independe da presença dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (teoria
maior), bastando a mera insolvência da pessoa jurídica ou prejuízo ao consumidor.
Com efeito, nestes casos aplica-se a denominada teoria
menor, consoante preconizado pelo § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor.
No caso concreto, é de ressaltar que os Exequentes, ora
agravados buscam a satisfação de seu crédito, sem sucesso, coforme se verifica dos autos
do cumprimento de sentença, bem como reconhecido pelos próprios agravantes (Bacenjud,
Infojud e Renajud).
Acerca do tema, confira-se como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça elucidando com clareza didática a questão debatida:
"A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental,
incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades
econômicas não pode ser suportado por terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos
sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba,
isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por
parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de
consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência
desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo
indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (REsp. no279.273/SP, 3a Turma, Rel.
Min. Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2003, in DJ de 29.3.2004).
No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão deu provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo autor para determinar a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
em sede de cumprimento de sentença. Incidente que, na realidade, foi
instaurado e rejeitado pelo MM Juízo "a quo". Acolhimento da
pretensão do agravante em determinar a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286852-48.2019.8.26.0000 -Voto no 5932
5
personalidade jurídica da cooperativa agravada, nesta sede, com a
extensão da obrigação decorrente do título exequendo na pessoa de
seus diretores administradores. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM
EFEITO MODIFICATIVO. Embargos de Declaração Cível no
2245048-37.2018.8.26.0000/50000, Rel. SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ, j. 26.03.2019.
RESCISÃO DE CONTRATO Cumprimento de sentença Exceção de
pré-executividade Rejeição Decisão mantida Atingimento de bens
das empresas que compõem o grupo econômico da devedora principal
(Coophreal) Cabimento - Hipótese de relação de consumo -
Inexistência de ativos financeiros a caracterizar obstáculo ao
ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor Aplicação dos
artigos 28, §5o, do CDC e 50, CC Depósitos efetuados em conta
corrente que passam a integrar os ativos em nome do correntista,
ainda que os valores sejam destinados a terceiros - Agravo desprovido.
Agravo de Instrumento 2248411-03.2016.8.26.0000. Relator Galdino
Toledo Júnior, j. 24/07/2018.
APELAÇÃO CÍVEL Embargos de terceiro Sentença de extinção sem
resolução do mérito Decisão acertada Embargante que é parte
ilegítima, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada
COOPHREAL COOPERATIVA REAL DE HABITAÇÃO LTDA.
Embargos, ademais, intempestivos - Sentença mantida - Recurso não
provido. Apelação 101828798.2016.8.26.0562, Relator José Carlos
Ferreira Alves - j 06/03/2018.
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ação monitória - Providências
tomadas na tentativa de localização de eventuais bens em nome da
executada
que
restaram
infrutíferas
-
Desconsideração
da
personalidade jurídica - Possibilidade - Medida que visa atingir o
patrimônio pessoal dos sócios quando a sociedade for obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados, podendo ser invocada no
presente caso Incidência do caput do art. 28, do Código de Defesa do
Consumidor Aplicação da teoria menor da desconsideração, bastando
a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de
suas obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial - Precedente do Superior
Tribunal de Justiça - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.
Agravo de Instrumento no 2093062-70.2017.8.26.0000, Rel. ELCIO
TRUJILLO, j. 13.11.2018.
Bem móvel - Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de
danos - Fase de cumprimento de sentença - Desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada - Possibilidade -
Prejuízo ao consumidor - Insolvência da devedora - Artigo 28,
parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo relação
de consumo, possível a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa devedora, independentemente da comprovação de abuso,
bastando a ocorrência de prejuízo ao consumidor e a prova de
insolvência da empresa devedora. Recurso provido. A. I. no
2024996-77.2013.8.26.0000, Rel. Orlando Pistoresi, j. 6.11.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286852-48.2019.8.26.0000 -Voto no 5932
6
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Consumidor. Desconsideração da
personalidade jurídica. Aplicação da Teoria Menor. Inteligência do
artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor. Evidências de que
a personalidade da pessoa jurídica constitui óbice ao justo
ressarcimento do consumidor. Recurso provido. A. I. no
2020471-52.2013.6.0000, Rel. Francisco Loureiro, j. 24.10.2013.
A propósito, por sua pertinência e adequação, convém mencionar
alguns julgado envolvendo a mesma pessoa jurídica controladora da empresa executada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que, em fase de
cumprimento de sentença, acolheu incidente de desconsideração
da personalidade jurídica
Pretensão à sua reforma

Inadmissibilidade Aplicação da Teoria Menor Hipótese em
que a personalidade jurídica configura óbice à efetividade do
processo - Inteligência do art. 28, § 5o do CDC Decisão mantida
-
AGRAVO
DESPROVIDO.
Agravo
de
Instrumento
no
2172871-41.2019.8.26.0000, Rel. Fábio Podestá, j. 12.09.2019.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE
INDEFERE
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURIDICA - RESCISÃO DE COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DAS DEVEDORAS
PRINCIPAIS
-
GRUPO
ECONÔMICO,
DE
FATO,
DEMONSTRADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TEORIA MENOR
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
INCLUSÃO
DAS
EMPRESAS
CONTROLADORAS
DAS
DEVEDORAS PRINCIPAIS NO POLO PASSIVO - DADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Agravo
de
Instrumento
no
2113764-66.2019.8.26.0000, Rel. LUCILA TOLEDO, j. 30.07.2019.
Ademais, ao contrário do que pretendem fazer crer as Recorrentes, a
existência de grupo econômico entre as executadas é evidente, notadamente ante a
identidade de sócios, administrador e atividade econômica das empresas.
Nessa quadra, não há incorreção no desfecho encontrado pela douta
Autoridade monocrática, assim devendo subsistir o provimento, uma vez não abalado em
seus sólidos fundamentos.
Destarte, nega-se provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica